Tribunal: CARF
Processo: 10680.902061/2020-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
IRPJ. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER) CONDICIONADO AO DESFECHO DE AÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. A restituição de saldo negativo de IRPJ somente pode ser reconhecida quando o crédito for líquido e certo. Quando a apuração do tributo depende do desfecho de ação judicial pendente de decisão transitada em julgado, não se vislumbram a certeza e liquidez necessárias para o deferimento do pedido de restituição.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER). SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PENDÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. Nos termos do art. 168, inciso II do Código Tributário Nacional, o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou transitar em julgado a decisão judicial que, no caso, confirme a liquidez e a certeza do saldo negativo de IRPJ.
GLOSA DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA FUTURA, SUBORDINADA AO DESFECHO DA LIDE PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. A comprovação do crédito de imposto de renda pago no exterior exige documentação idônea e compatível com a base de cálculo do tributo no Brasil. Se a existência do crédito encontra-se condicionada ao desfecho de ação judicial que versa sobre a própria base de cálculo do IRPJ, a autorização para a sua restituição deve aguardar a decisão final do Poder Judiciário.
IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. A mera pendência de ação judicial não impõe o sobrestamento do processo administrativo, salvo quando há determinação legal e regimental expressa ou prejuízo irreparável ao contribuinte. Considerando que não há crédito líquido e certo, e que não há obstáculo ao futuro exercício do direito após o trânsito em julgado das ações que discutem as operações societárias realizadas pelo contribuinte, inexiste fundamento para o sobrestamento do processo administrativo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.902061/2020-15
ACÓRDÃO
1301-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSN MINERAÇÃO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
IRPJ. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER) CONDICIONADO AO DESFECHO DE
AÇÃO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
CRÉDITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. A
restituição de saldo negativo de IRPJ somente pode ser reconhecida
quando o crédito for líquido e certo. Quando a apuração do tributo
depende do desfecho de ação judicial pendente de decisão transitada em
julgado, não se vislumbram a certeza e liquidez necessárias para o
deferimento do pedido de restituição.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER). SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PENDÊNCIA DE
DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. Nos termos do art. 168,
inciso II do Código Tributário Nacional, o direito de pleitear a restituição
extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contados da data em
que se tornar definitiva a decisão administrativa ou transitar em julgado a
decisão judicial que, no caso, confirme a liquidez e a certeza do saldo
negativo de IRPJ.
GLOSA DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA
FUTURA,
SUBORDINADA
AO
DESFECHO
DA
LIDE
PRINCIPAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. A comprovação do crédito de
imposto de renda pago no exterior exige documentação idônea e
compatível com a base de cálculo do tributo no Brasil. Se a existência do
crédito encontra-se condicionada ao desfecho de ação judicial que versa
sobre a própria base de cálculo do IRPJ, a autorização para a sua restituição
deve aguardar a decisão final do Poder Judiciário.
IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. A mera pendência de ação
judicial não impõe o sobrestamento do processo administrativo, salvo
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902061/2020-15
2
quando há determinação legal e regimental expressa ou prejuízo
irreparável ao contribuinte. Considerando que não há crédito líquido e
certo, e que não há obstáculo ao futuro exercício do direito após o trânsito
em julgado das ações que discutem as operações societárias realizadas
pelo contribuinte, inexiste fundamento para o sobrestamento do processo
administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CSN MINERAÇÃO S.A. contra o
despacho decisório que indeferiu o Pedido Eletrônico de Restituição ("PER") no
30112.62866.301117.1.2.020267, referente à saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário
de 2014, no valor total de R$ 218.878.121,27.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da decisão de primeira instância:
“DESPACHO DECISÓRIO
1. Trata-se de Manifestação de Inconformidade (MI) com o Despacho Decisório
(DD) que indeferiu a restituição pleiteada no PER com demonstrativo de crédito,
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902061/2020-15
3
de no 30112.62866.301117.1.2.020267. O crédito seria decorrente de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2014 (SN-IRPJ-14), de R$ 218.878.121,27
(fl. 842).
2. Eis partes relevantes das intimações e do DD eletrônico (fl. 839 a 842):

Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902061/2020-15
4

3. A Informação no 14/2020-RFB/VR06A/DICRED/SNJCIRRF (fl. 846), parte
integrante do DD, assim dispôs:

4. Por sua vez, a Análise de Crédito (fl., 843 a 845) trouxe as seguintes
informações:

Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902061/2020-15
5

5. Portanto, o pedido de restituição foi totalmente indeferido.

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
6. O contribuinte foi cientificado, pelo DTE, em 16/06/2020 (fl. 184) e apresentou
manifestação de inconformidade (fl. 05 a 18), em 25/08/2020 (fl. 03), instruída
com documentos de identificação e comprobatórios, alegando que:
(...)
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902061/2020-15
6
Esclarece ser tempestiva a presente manifestação de inconformidade, tendo em
vista que a Impugnante foi intimada por meio eletrônico do r. despacho decisório
ora impugnado em 16.06.2020 (doc. 02), terça-feira, estando suspensa a fluência
dos prazos no período de 23.03.2020 a 31.08.2020, nos termos do art. 6 da
Portaria RFB no 543, de 20.03.2020 (DOU de 23.03.2020), com a redação dada
pelas Portarias RFB no 936, de 29.05.2020, 1.097, de 30.06.2020, e 4.105, de
30.07.2020, de modo que a contagem do prazo de 30 dias terá início em
01.09.2020, terça-feira, nos termos do parágrafo único do art. 210 do CTN,
vencendo-se somente no dia 30.09.2020, quarta-feira.
(...)
I – IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DO CRÉDITO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
Como visto acima, ao analisar o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-base de
2014, d. Autoridade Administrativa não confirmou o valor relativo ao imposto de
renda pago no exterior ao argumento de que, “intimado a apresentar
documentação relacionada ao Pedido de Restituição – PER (...) relativamente ao
Imposto de Renda Pago no Exterior”, “o interessado não apresentou resposta à
intimação de fls. 16/21”, de modo que “sem documentos que comprovem o valor
do imposto de renda retido no exterior no valor de R$ 106.059.163,53, não é
possível confirmar essa parcela na análise do PER” (doc. 02).
Não obstante, embora por razões alheias à sua vontade não tenha de fato
atendido àquela intimação, a Impugnante acosta à presente manifestação de
inconformidade todos os documentos necessários à comprovação do imposto
de renda pago no exterior, evidenciando assim a necessidade de reforma do r.
despacho decisório para a confirmação do valor de R$106.059.163,53.
Com efeito, a Impugnante é controladora direta da sociedade NAMISA
INTERNATIONAL MINERIOS, S.L, com sede na Espanha, que por sua vez controla
diretamente as sociedades NAMISA HANDEL GmbH, localizada na Áustria, e
NAMISA EUROPE, UNIPESSOAL, LDA, sediada na Ilha da Madeira.
Desse modo, conforme se observa das respectivas demonstrações financeiras, os
resultados apurados por aquelas sociedades no exterior no ano-base de 2014
foram todos consolidados na NAMISA INTERNATIONAL MINERIOS, S.L, controlada
direta da Impugnante, resultando no lucro disponibilizado no exterior total de
€148.784.297,73, composto do seguinte modo:

Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902061/2020-15
7
Convertendo-se esse resultado consolidado para reais mediante a aplicação da
taxa de câmbio de 3,2270, “correspondente à data do balanço apurado ou na data
da disponibilização”, conforme previsto no art. 87 da Lei no 12.973/2014, a
Impugnante procedeu à adição dos rendimentos auferidos, no valor total de
R$480.126.929,10, às bases de cálculo do IRPJ e de CSL, conforme se infere de sua
ECF e da Parte A do LALUR relativas ao ano-base de 2014 (doc. 08).
Em contrapartida, por força dos artigos 26 da Lei no 9.249/95, 16 da Lei no
9.430/96 e 14 da Instrução Normativa SRF no 213/2002, faz jus a Impugnante à
compensação do imposto que foi pago sobre tais rendimentos por aquela
controlada no exterior com o imposto sobre a renda devido no Brasil.
No caso concreto, a sociedade NAMISA EUROPE, UNIPESSOAL, LDA, controlada
indireta da Impugnante, efetuou o pagamento de imposto no exterior no valor de
€37.095.254,00 de principal (doc. 09), o qual, convertido em reais à mesma taxa
de câmbio de 3,2270, totaliza R$119.706.384,66, valor superior portanto ao valor
do imposto de renda pago no exterior deduzido na ECF (doc. 08) e não
confirmado pelo r. despacho decisório de R$106.059.163,53.
Assim, tendo sido acostados à presente manifestação de inconformidade todos os
documentos necessários à comprovação do imposto de renda pago no exterior,
resta superado o único fundamento invocado pela d. Autoridade Administrativa
para a não confirmação do valor de R$106.059.163,53, razão pela qual merece
reforma o r. despacho decisório.
Mas não é só.
II - QUANTO À PREJUDICIALIDADE FACE AOS LANÇAMENTOS OBJETO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 19515.723039/2012-79
Como acima mencionado, o pedido de restituição em foco foi apresentado
também com o objetivo de evitar a perda do direito da Impugnante, pelo decurso
do tempo, de repetir o saldo negativo a que tem direito em conformidade ao
entendimento firmado no acórdão no 1401-001.239, de 26.08.2014 (doc. 04),
proferido pelo CARF nos autos do processo administrativo no
19515.723039/2012-79, assim ementado:
(...)
Referido processo administrativo decorre de lançamentos do IRPJ e CSL, mediante
os quais a fiscalização desconsiderou os negócios celebrados entre a Companhia
Siderúrgica Nacional (“CSN”), Big Jump Energy Participações S.A. (“Big Jump”) e a
NAMISA, sucedida pela Impugnante, relacionados à aquisição de participação
societária e capitalização da NAMISA e aos contratos de longo prazo de (i)
fornecimento de Minério de Ferro com Alto Teor de Sílica ROM, (ii) fornecimento
de Minério de Ferro com Baixo Teor de Sílica ROM e (iii) prestação de serviços de
operação de porto.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902061/2020-15
8
Com efeito, a CSN (vendedora) firmou com a Big Jump (compradora) o Acordo de
Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, datado de 21.10.2008, estipulando a
compra e venda de 0,7907% das ações da NAMISA, bem como a sua capitalização
no valor de R$ 7,28 bilhões, sendo que em razão daquela aquisição e da
capitalização a Big Jump passou a deter participação de 40% na NAMISA.
Paralelamente a esse acordo, na mesma data a NAMISA celebrou com a CSN três
contratos de longo prazo, pelos quais esta se comprometia perante aquela a
fornecer-lhe minério de ferro, com alto e baixo teor de sílica, e a prestar-lhe
serviços de operação portuária, tendo sido acordado um pré-pagamento no valor
de R$ 7,28 bilhões, que seria descontado dos valores devidos à medida em que os
contratos fossem sendo cumpridos.
Como se depreende do Termo de Verificação Fiscal que embasa os autos de
infração objeto do referido processo no 19515.723039/2012-79 (doc. 10), nos
contratos de prestação de serviços e fornecimento de minérios firmados foi
estipulado que o preço a ser pago pela NAMISA seria composto de duas partes
(denominadas “P1” e “P2”), sendo que a parcela correspondente a “P2” seria
paga antecipadamente como sinal e a parcela correspondente a “P1” seria paga à
medida em que efetivamente fornecidos os serviços e minérios contratados. A
CSN, por sua vez, registraria uma obrigação com a NAMISA em seu passivo por
conta do sinal recebido, e à medida em que cumpridos os contratos reconheceria
e tributária como receita a totalidade do preço acordado (P1 + P2).
Para facilitar a visualização de como se deu, no caso concreto, o fluxo financeiro
da aquisição pela Big Jump da participação societária na NAMISA, e do pré-
pagamento da parte do preço devido pelos contratos de fornecimento entre
NAMISA e CSN, a Impugnante apresenta abaixo representação gráfica das
operações realizadas:
(...)
Em virtude desses negócios jurídicos e da incorporação da Big Jump pela NAMISA,
esta sociedade reconheceu, em seu resultado contábil e fiscal do ano-base 2014
(ECF 2015), receitas financeiras relativas aos juros incidentes sobre os montantes
antecipados à CSN a título de pré-pagamento, custos e despesas referentes aos
serviços portuários e aos minérios fornecidos, bem como despesas relacionadas à
amortização do ágio registrado pela Big Jump quando da aquisição da participação
de 0,7907%.
Não obstante, a CSN sofreu a lavratura de autos de infração por meio dos quais
lhe foi exigido o pagamento de IRPJ e CSLL sobre ganho de capital que seria
devido pela alienação de sua participação societária na NAMISA, sendo que o
raciocínio desenvolvido pelo ilustre fiscal autuante para justificar o lançamento
realizado está assim exposto no Termo de Verificação Fiscal (doc. 10), “verbis”:
(...)
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902061/2020-15
9
Muito embora esta autuação houvesse sido inicialmente cancelada pela DRJ,
posteriormente foi restabelecida pela 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do
CARF no acórdão 1401-001.239, cuja ementa foi acima transcrita, e esta decisão
se tornou definitiva na esfera administrativa exceto no que tange à multa
qualificada, objeto de recurso especial da Fazenda Nacional.
Tendo a Fazenda Nacional interposto recurso especial quanto à desqualificação da
multa, o referido processo administrativo no 19515.723039/2012-79 foi
desmembrado com a abertura do processo administrativo no
16151.720074/2017-29, no qual por meio da Carta Cobrança no 131/2017 foi
exigido da CSN o pagamento dos valores cuja exigência já se tornou definitiva na
esfera administrativa
Em consequência, a CSN impetrou o Mandado de Segurança no 1002288-
25.2017.4.01.3400 (doc. 11), o Mandado de Segurança no 1007133-
03.2017.4.01.3400 (doc. 12) e a Ação Anulatória no 5021979-48.2017.4.03.6100
(doc. 13), os quais se encontram pendentes de decisão final.
No entanto, a prevalecer o entendimento consubstanciado naquela decisão
administrativa os valores pagos pela NAMISA à CSN a título de pré-pagamento
pelo fornecimento de serviços portuários e minério deixarão de ter a natureza de
antecipação de preço desses serviços e do minério, passando a compor o preço
pago pela aquisição da participação societária da Impugnante.
Assim, cumpre examinar quais seriam as consequências no mundo dos fatos de
tratar a operação como uma compra e venda de participação societária, como
entendeu o Fisco nos autos de infração objeto do processo no
19515.723039/2012-79, e de tratá-la como uma operação de capitalização
seguida de pagamento antecipado de parte do preço fixado em obrigações
contratuais.
(...)
Assim, a prevalecer o entendimento de que a CSN e a NAMISA teriam realizado
uma operação de compra e venda de participação societária, os resultados
contábeis e fiscais da NAMISA seriam alterados em razão dos seguintes ajustes: (i)
complementação das amortizações do ágio; (ii) reversão de parte das
despesas/custos relativos à prestação de serviços portuários e ao fornecimento
de minério; e (iii) reversão de parte da receita financeira referente aos juros
calculados sobre o adiantamento feito à CSN.
Nessa hipótese, o ágio amortizável pela Impugnante seria maior, as despesas
relativas à remuneração pelos serviços prestados e minério adquirido seriam
menores e os juros acrescidos ao passivo da CSN, correspondente ao
adiantamento que se entendeu inexistente, não seriam receitas tributáveis.
Dessa forma, considerando-se tais ajustes decorrentes do acórdão no 1401-
001.239, a Impugnante apurou em relação ao ano-base 2014 saldo negativo de
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902061/2020-15
10
IRPJ correspondente a R$218.878.121,27, conforme indicado no pedido de
restituição em questão.
Nesse aspecto, cumpre ressalvar que não é possível dizer, antes da decisão final,
administrativa ou judicial, quanto aos lançamentos objeto do processo
administrativo no 19515.723039/2012-79, se o resultado constante na ECF da
Impugnante, relativa ao ano-base 2014, está correto ou incorreto, pois o mesmo
depende da solução definitiva do mencionado processo.
Ademais, não se pode perder de vista que o prazo para pleitear a restituição do
referido saldo negativo é de 5 (cinco) anos, não sendo possível precisar quando a
discussão acerca da legitimidade dos lançamentos do IRPJ e da CSL, objeto
daquele processo administrativo e também de processos judiciais, estará
definitivamente encerrada.
Assim, muito embora a Impugnante tenha convicção de que no caso concreto a
fluência deste prazo só teria início com o “trânsito em julgado” da decisão final,
administrativa ou judicial, relativa aos lançamentos autuados no processo
administrativo no 19515.723039/2012-79, e mesmo convencida de que será
reconhecida a improcedência daqueles autos de infração, a Impugnante
apresentou o pedido de restituição em foco também para evitar o risco de
alegação de prescrição de seu direito de repetir aquele valor.
Parece claro, portanto, que há nítida prejudicialidade dos processos em que se
discute a validade dos autos de infração objeto do processo administrativo no
19515.723039/2012-79, impondo-se o sobrestamento do presente processo até
que aqueles sejam definitivamente julgados, nos termos do art. 313, inciso V,
alínea “a”, do atual Código de Processo Civil (CPC), correspondente ao art. 265,
inciso IV, alínea “a” do antigo CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, “verbis”:
“Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V – quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou
inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
(...)”
Quanto a essa questão, a jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de
que a “pendência de decisão administrativa que influencia nos fundamentos do
lançamento do crédito tributário, enseja o sobrestamento do julgamento
administrativo com fulcro no artigo 265 do Código de Processo Civil” (acórdão no
CSRF/04-01.165, de 04.11.2008).
Verificada, no caso concreto, a manifesta prejudicialidade dos lançamentos objeto
do processo administrativo no 19515.723039/2012-79 em relação ao pedido de
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902061/2020-15
11
restituição em foco, deve ser suspenso o presente processo enquanto não houver
decisão final, administrativa ou judicial, referente àqueles processos, nos termos
art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC.
DO PEDIDO
Por todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, pede e espera a
Impugnante seja julgada procedente a presente Manifestação de Inconformidade
para o fim de reformar o r. despacho decisório ora impugnado deferindo desde
logo o pedido de restituição do crédito saldo negativo de IRPJ indicado na ECF do
ano-base de 2014, de R$1.377.650,57, que independe do julgamento de
processos prejudiciais, sobrestando o presente processo até o julgamento
definitivo, seja na esfera administrativa, seja na judicial, da validade dos
lançamentos objeto do processo administrativo no 19515.723039/2012-79, ou
então para que seja deferido em sua totalidade o pedido de restituição
formulado, como medida de Direito e de Justiça.
É o relatório. Passo ao voto.”

Acórdão de Manifestação de Inconformidade (fls.865/894)
A decisão de primeira instância julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, com base nos seguintes fundamentos:
o Em primeiro lugar, entendeu-se que havia clara divergência entre os valores
declarados no PER (R$ 218.878.121,27) e aqueles registrados na Escrituração
Contábil Fiscal (ECF), onde o saldo negativo era de apenas R$ 1.377.650,57,
comprometendo a certeza e a liquidez do crédito pleiteado.
o O segundo fundamento consubstanciou-se na existência de ações judiciais,
nas quais se discute a nulidade do Acórdão no 1401.001.239 e validade dos
lançamentos realizados no processo administrativo no 19515.723039/2012-
79, que poderiam impactar diretamente a formação do saldo negativo ora
questionado.
o Por fim, a DRJ enfatizou a impossibilidade de se promover diligências para
sanar as supostas inconsistências documentais enquanto persistisse as
demandas judiciais sobre o cerne da controvérsia envolvida no presente
caso. Muito embora a Recorrente tenha anexado novos documentos na fase
de impugnação, a autoridade julgadora entendeu que a pendência de litígio
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902061/2020-15
12
inviabilizava a análise plena do acervo probatório e, por conseguinte, a
homologação do montante pretendido.
Recurso Voluntário (fls.900/923)
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário
alegando, em especial, que o pedido de restituição do Saldo Negativo de IRPJ, ano-calendário
2014, foi apresentado para evitar a prescrição do direito creditório, cujo fundamento decorre do
entendimento firmado no Acórdão CARF no 1401-001.239, proferido nos autos do Processo
Administrativo no 19515.723039/2012-79.
Caso o entendimento seja mantido, a Recorrente alega que terá direito ao crédito
pleiteado, pois o ágio decorrente da transação será majorado. Se, por outro lado, a CSN vencer os
processos judiciais pendentes, o crédito poderá ser reduzido, mas ainda assim restará um saldo a
ser restituído.
Além disso, a Recorrente contesta a suposta exigência feita pela DRJ, de retificação
da ECF para reconhecimento do crédito decisão de primeira instância, sob o argumento de que
inexiste inconsistência a ser regularizada mediante a retificação da ECF, “uma vez que a decisão
proferida no processo no 19515.723039/2012-79 ainda não é definitiva.” Ou seja, “os ajustes na
escrituração contábil e a retificação da ECF somente poderiam ser realizados após a decisão
definitiva, seja ela na esfera judicial ou na administrativa, relativa ao processo no
19515.723039/2012-79”.
A Recorrente também impugna a negativa de sobrestamento do processo,
ressaltando que há conexão direta entre o pedido de restituição e o resultado do processo
administrativo no 19515.723039/2012-79, bem como das ações judiciais relacionadas, invocando a
legislação e a jurisprudência do CARF que permitem o sobrestamento quando há prejudicialidade
evidente entre os processos.
Por fim, questiona a glosa do imposto de renda pago no exterior, aduzindo que
muito embora tenha juntado à impugnação toda a documentação necessária para comprovar o
recolhimento do imposto no exterior, no valor de R$ 106.059.163,53, a autoridade fiscal não
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902061/2020-15
13
efetuou a análise dos documentos juntados, sob o argumento de que o PER e a ECF possuem
valores divergentes.
Diante desses argumentos, a Recorrente pede pela reforma da decisão para que
seja determinado o sobrestamento do processo até decisão definitiva sobre os lançamentos que
afetam o saldo negativo de IRPJ ou, alternativamente, o deferimento do pedido de restituição em
sua totalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
| DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, tais como cabimento, tempestividade, interesse processual e legitimidade do
sujeito passivo.
Portanto, conheço do presente recurso e passo a apreciar o mérito.

| DO MÉRITO

O presente Recurso Voluntário envolve, essencialmente, discussão sobre (i) a
possibilidade de se reconhecer, desde logo, o direito à restituição do saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2014, fundamentado em decisão administrativa pendente de
confirmação na esfera judicial, (ii) o cabimento da glosa do crédito relativo ao imposto de renda
pago no exterior, considerada a documentação trazida pela Recorrente em sede de Manifestação
de Inconformidade e (iii) a possibilidade de sobrestamento do julgamento até que sobrevenha
decisão transitada em julgado na esfera judicial.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902061/2020-15
14
1
DA (IN)EXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTE A PENDÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL
A Recorrente fundamenta seu pedido de restituição, sobretudo, nos efeitos do
Acórdão CARF no 1401-001.239 (Processo no 19515.723039/2012-79), que discute a natureza de
determinados negócios jurídicos envolvendo controladas e participações societárias. Sucede-se
que a referida decisão administrativa não adquiriu caráter definitivo, eis que foi objeto de
discussão judicial mediante a impetração do Mandado de Segurança no 1002288-
25.2017.4.01.3400 (fls. 678/701), do Mandado de Segurança no 1007133-03.2017.4.01.3400 (fls.
703/730) e da Ação Anulatória no 5021979-48.2017.4.03.6100 (fls. 732/838), ainda pendentes de
trânsito em julgado.
Nesse contexto, observa-se que o alegado saldo negativo de IRPJ somente se
confirmará se prevalecer o entendimento do Fisco acerca da configuração de negócio jurídico
indireto em operação societária, hipótese que conduziria à modificação da base de cálculo do IRPJ.
Em outras palavras, a quantia pleiteada representa uma projeção de cenários fiscais que ainda não
se consolidaram, exatamente por dependerem do desfecho de ações judiciais.
O art. 170 do CTN, por sua vez, dispõe que “A lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Embora o referido artigo estabeleça autorização para a compensação de créditos
tributários, o mesmo racional é aplicado ao pedido de restituição, uma vez que a restituição e a
compensação são espécies do gênero repetição do indébito, de modo que a certeza e a liquidez do
crédito tributário são requisitos necessários para o seu deferimento.
Com isso, se saldo negativo de IRPJ que a Recorrente pretende restituir depende do
desfecho das ações judiciais, é certo que antes da ocorrência desse fato o crédito inexiste e,
portanto, carece da liquidez e certeza necessárias para o deferimento do pedido de restituição.
Acrescente-se, ainda, que o objetivo principal da Recorrente é “resguardar” prazo
prescricional, argumentando que a não apresentação do pedido de restituição poderia implicar
eventual perda do direito de restituição do saldo negativo.
Todavia, melhor sorte não lhe assiste.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902061/2020-15
15
No caso de pedido de restituição de crédito ilíquido e incerto, cuja confirmação
depende de decisão administrativa definitiva, ou decisão judicial transitada em julgado, o prazo de
cinco anos somente se inicia a partir da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa,
ou do trânsito em julgado da decisão judicial, à luz do teor do art. 168, inciso II do CTN:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Ilustrando tal perspectiva, reproduzo excerto do Acórdão no 1201-002.675, de
relatoria do i. Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, em que se decidiu sobre caso idêntico,
envolvendo a Recorrente:
“(...) Conforme se percebe, a Recorrente é categórica ao afirmar que apresentou o
PER ora em debate apenas como forma de evitar uma prescrição de Saldo
Negativo da CSLL que seria apurado no caso de prevalecer a decisão do Acórdão
n. 1401001.239, mas que atualmente é objeto de questionamento pela referida
Ação Anulatória.
Trata-se o presente pleito de restituição, portanto, de um alegado crédito de
Saldo Negativo que somente seria formado na hipótese de não provimento de
demanda judicial interposta.
Vale dizer, estamos diante de um pedido de restituição cujo crédito está
condicionado ao desfecho desfavorável de uma ação judicial em trâmite.
Assim, caso o Autor obtenha provimento jurisdicional definitivo que corrobore a
tese que advoga, não há que se falar no direito de uma reapuração da CSLL do AC
2010 e, conseqüentemente, de indébito. Caso, porém, seja mantido o
entendimento proferido no Acórdão 1401-001.239, o contribuinte passaria a fazer
jus ao Saldo Negativo, restando pendente apenas a validação do montante exato
do crédito.
Nesse estado de coisas, vale assinalar que sobre a restituição de indébito
tributário, dispõem os artigos 165, I e III e 168, III, do CTN, que:
(...)
Da análise das regras de restituição previstas nesses dispositivos, nota-se que se o
pagamento indevido ou maior a título de tributo estiver condicionado aos
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902061/2020-15
16
efeitos de uma reforma de decisão, o termo inicial para reaver o indébito
corresponde à data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou
passar em julgado a decisão judicial reformadora.
Isso significa dizer que, ao contrário do que sustenta a Recorrente, a argüida
prescrição não ‘começou a correr’, uma vez que o pretenso crédito sequer se
materializou.
Ora, se o indébito, conforme narra com precisão o contribuinte, se exterioriza
no contexto de um não provimento de uma demanda judicial pendente de
desfecho, o termo prescricional só se iniciaria com uma decisão judicial
definitiva que lhe seja desfavorável.
(...)
Caminhando nessa mesma trilha, entendo que a Recorrente não possui nenhum
crédito de Saldo Negativo até o presente momento, razão pela qual correta a
decisão de primeiro grau ao indeferir o PER.
Também entendo que não estamos diante de processo conexo ou de hipótese
para sobrestamento, afinal o PER é carente de liquidez e certeza, critérios estes
que são requisitos do indébito.
(...)
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.”
(grifos e destaques nossos)

No mesmo sentido, colhe-se a lição do i. Conselheiro Fernando Beltcher da Silva,
exarada no Acórdão no 1102-001.518, julgado em Sessão de 08/10/2024, sobre caso envolvendo a
Recorrente, que reforça a impossibilidade de reconhecer-se um crédito que, até então, depende
de desdobramentos judiciais futuros, ainda incertos:
“O contribuinte, em diversas passagens, é taxativo: o pedido de restituição visa a
salvaguardar o decurso de prazo ‘prescricional’. Contudo, impossível conferir
direito ao contribuinte com base em [fundadas, ou infundadas] expectativas, sob
pena de, no extremo, proporcionar-lhe o indevido enriquecimento. O que se tem
por certo é que inexiste crédito.
Enveredar pelo intrincado encadeamento de eventos societários, tidos por
fraudulentos pela Fiscalização e assim decidido na esfera administrativa (anos-
calendário 2009, 2010, 2011, 2013 e 2014), para deles extrair duvidosos e
ilíquidos efeitos tributários, favoráveis ao sujeito passivo, tudo isso em sede de
pedido de restituição de crédito sabidamente inexistente quando de sua
formulação, equivaleria a vagar sem rumo.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902061/2020-15
17
Logo, quanto ao ‘expurgo’ dos tais juros auferidos pela NAMISA, SE o contribuinte
sair derrotado naquelas ações judiciais, SE os efeitos das decisões que vierem a
transitar em julgado se propagarem no tempo e vincularem a Administração, SE a
Recorrente dispuser dos elementos de prova, os quais devem ser mantidos
enquanto discutida a matéria, SE a Recorrente estiver correta, quanto ao ponto,
na apuração/mensuração alternativa, SE todos esses e outros fatores um dia se
alinharem, talvez o crédito reúna, ainda que em parte, os atributos de certeza e
liquidez.”

Vê-se, portanto, que a pendência de decisão judicial acerca dos fatos geradores que
embasam o suposto saldo negativo impede a imediata restituição do crédito, sob pena de
consagrar direito incerto e sujeito a eventual modificação, razão pela qual o recurso não merece
provimento.
2
DA GLOSA DO CRÉDITO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
Conforme consta na Informação no 14/2020 (e-fls. 46), a Autoridade Administrativa
não confirmou a parcela do Imposto de Renda Pago no Exterior, no valor de R$ 106.059.163,53,
para fins de composição do crédito informado no pedido de restituição, uma vez que a Recorrida
não apresentou documentação para comprovar o valor do imposto retido no exterior.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alega ter anexado os
documentos que comprovam o valor do imposto pago no exterior, restando superada a
fundamentação utilizada pela Autoridade Administrativa para a não confirmação do valor de R$
106.059.163,53.
No julgamento da Manifestação de Inconformidade, a decisão de primeira instância
consignou que:
“(...)
20. A disponibilização de elementos de prova, junto com a impugnação, como no
caso, levaria a baixar-se o processo em diligência, para avaliação das mesmas pela
Unidade de Origem, a fim de se evitar a supressão de instância. Entretanto,
também, neste caso, não cabe essa providência face a propositura, pela
impugnante, de ação judicial no 5021979-48.2017.4.03.6100, TRF3, já tratada
neste voto, cujo objeto são os lançamentos de IRPJ do ano-calendário de 2008,
que implicam diretamente na existência do direito creditório aqui discutido.
Portanto, o suposto crédito tributário só se materializará com a decisão final
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902061/2020-15
18
desse processo e a retificação da ECF, visto que ela apresenta direito creditório
que não dá suporte ao valor pleiteado pelo impugnante no PER.”
A Recorrente, no Recurso Voluntário, reclama a falta de análise dos documentos
carreados aos autos pela DRJ, a qual limitou-se a afirmar que “não há como se confirmar” os
valores de imposto pago no exterior, “pois os documentos, PER e ECF, apresentados pelo sujeito
passivo, possuem valores divergentes”.
De modo contraditório, contudo, a Recorrente acrescenta que a divergência de
valores “decorre do fato de o PER também objetivar evitar a prescrição do saldo negativo
decorrente do entendimento firmado no acórdão no 1401-001.239, e a ECF ter sido preenchida em
conformidade com o enquadramento que a CSN e a Recorrente entenderam adequado para os
negócios jurídicos celebrados, sendo certo, de toda forma, que a falta de retificação da ECF jamais
poderia configurar fundamento para o indeferimento o pedido de restituição, pois o direito
creditório restou comprovado por outros meios de prova.”
Analisando os autos, verifico que, de fato, a Recorrente anexou, para fins de
comprovação do alegado crédito, os seguintes documentos: (i) Relatório de Auditoria
Independente das Contas Abreviadas Anuais de NAMISA INTERNATIONAL MINERIOS, S.L, na
versão traduzida por tradutor juramentado e original (DOC. 5 – e-fls. 274/372); (ii) Trecho do
Relatório de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras Namisa Handel GmbH, na versão
traduzida por tradutor juramentado e original (DOC. 6 – e-fls. 374/437); (iii) Relatório de Gestão
da Namisa Europe, Unipessoal, Lda, no idioma português (Portugal), sem tradução juramentada
(DOC. 7 – e.fls 439/464); (iv) ECF do ano-calendário 2014 (DOC 8. – e-fls. 466/643) e (v) Apostila do
Documento relativo ao Imposto de Renda Pago no Exterior por Namisa Europe, Unipessoal, Lda,
no valor de €37.095.254,00 (DOC. 9 – e-fls. 645/646).
No entanto, ainda que se admita outros meios de prova para comprovar o direito
creditório pleiteado pelo contribuinte, entendo que neste caso em específico, a análise de tais
documentos resta prejudicada pela pendência de sentença transitado em julgado nas ações
judiciais ajuizadas pela Recorrente, as quais impactarão diretamente em sua apuração e, por
consequência, na existência do saldo negativo de IRPJ ora pleiteado.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902061/2020-15
19
Assim, concordo com a decisão de primeira instância no sentido de que poderia se
cogitar a conversão do julgamento em diligência, baixando os autos à Unidade de Origem para
avaliação dos documentos e assim evitar a supressão de instância. Ocorre que tal providência
encontra óbice imediato na ausência de definição sobre a própria constituição definitiva do
crédito, à vista de toda a discussão judicial que abrange a apuração do IRPJ em 2014.
Portanto, somente após pacificada a controvérsia principal que define a base de
cálculo (e, por conseguinte, o saldo negativo e o direito à restituição/compensação) será possível
realizar a apuração do saldo negativo decorrente do imposto pago no exterior.
Diante de tal cenário, a manutenção da glosa, por ora, é medida que se impõe, sem
prejuízo de eventual reexame futuro caso, ao final, prevaleça os lançamentos objeto do processo
administrativo no 19515.723039/2012-79 e exista crédito líquido e certo a ser restituído pela
Recorrente.
3
DA IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO
A Recorrente sustenta que o processo administrativo deveria ser sobrestado até o
julgamento definitivo das ações judiciais que influenciam a certeza e liquidez do crédito, uma vez
que a prejudicialidade externa justificaria a suspensão do feito, nos termos do art. 313, inciso V,
“a”, do CPC1.
Considerando que não há crédito líquido e certo, e que não há obstáculo ao futuro
exercício do direito após o trânsito em julgado das ações que discutem as operações societárias
realizadas pela Recorrente, não vislumbro fundamento para o sobrestamento dos autos.

| CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se o
indeferimento do pedido de restituição formulado pelo Recorrente.

1 “CPC - Art. 313. Suspende-se o processo: (...)
V – quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação
jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902061/2020-15
20
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 950
DF CARF MF
Original